Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0700173-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA CAMELO VASQUES AGRAVADO: DEUSIMAR FARIAS DE MOURA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por MARIA FRANCISCA CAMELO VASQUES, contra a r. decisão proferida pelo Juiz da MM. 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama - DF que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por DEUSIMAR FARIAS DE MOURA, em face da ora Agravante, teria deferido a liminar sem observância dos requisitos legais para o recebimento da petição inicial, e para a concessão da liminar de despejo, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, condicionando a expedição do mandado à prévia prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o, caput, da Lei de Locação. Nas razões recursais que foram apresentadas (ID 42507126), a Agravante alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, considerando que: a) a Agravada cumulou o pedido de despejo com pedido de cobrança de aluguéis e acessórios, o que afasta a aplicação do artigo 58, I, da Lei 8.245/91; b) não consta dos autos planilha de cálculo ou mesmo discriminação do valor da suposta dívida, impossibilitando a purga da mora pelo devedor (artigo 62, I, da supracitada Lei); e, c) a Agravada prestou caução insuficiente ao valor equivalente a três meses de aluguel e não demonstrou a existência da alegada dívida, ferindo o disposto no artigo 59, § 1o e inciso IX da Lei de Locação. Colaciona jurisprudências à guisa de dar suporte às suas alegações. Assenta como presente a plausibilidade do direito invocado na inobservância dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, uma vez que determinou a tramitação do feito durante as férias forenses, mesmo havendo cumulação de pedido de despejo com pedido de cobrança, não apontou o valor do suposto débito locatício, impossibilitando a purga da mora, e concedeu a liminar mesmo diante da ausência do depósito caução relativo a três aluguel. Sustenta que o risco da ineficácia da medida repousa no dano financeiro a ser experimentado pela Agravante, seus familiares, funcionários e o Estado com o cumprimento do mandado de despejo compulsório, uma vez que mantém estabelecimento comercial familiar no imóvel locado, em pleno funcionamento. Ao final requer: “a) Que seja concedida, in initio litis et inaudita altera pars, medida liminar para suspender o cumprimento da decisão ora recorrida (Id. 144524882 e Id. 146189662) dos autos originários, IMPEDINDO que decisão agravada tenha seus efeitos propagados e a agravante seja despejada do imóvel locado antes do julgamento do presente Agravo de Instrumento; b) A intimação da agravada para, querendo, oferecer as contrarrazões no prazo legal; c) Se necessário que sejam requisitadas informações ao Juiz prolator do ato impugnado; d) Requer ao final, nos termos da argumentação supra, que seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, confirmando a liminar de efeito suspensivo deferida, e no mérito o presente Agravo de Instrumento seja provido para cassar a decisão agravada, determinando a suspensão dos prazos legais e processuais durante o período do recesso forense e revogando a liminar de despejo concedida ao Id. 144524882 dos autos originários, bem como a decisão que determinou a expedição de mandado de despejo compulsório (Id. 146189662 dos autos originários), e determinando que o juízo a quo intime o agravado para que emende a inicial com fins de apresentar o valor e os cálculos do débito que entende devido pela agravante, com a consequente restituição dos prazos legais e processuais à recorrente, para por fim, manter vigente o contrato de locação firmado entre as partes e a agravante na posse do imóvel locado até a análise meritória pela primeira instância; e) Que seja o agravado condenado ao pagamento das custas processuais e sucumbências”. Brevemente relatado. Passo a decidir. A Agravante alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da media liminar pelo Juízo a quo. Considerando a análise perfunctória própria da cognição sumária, tenho para mim que os argumentos expendidos pela Agravante merecem, em parte, prosperar. No ponto, merece acolhida a insurgência quanto à aplicabilidade do artigo 58, I, da Lei 8.245/91, que assim dispõe: "Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas". A Agravante sustenta que a Agravada cumulou o pedido de despejo com pedido de cobrança de aluguéis e acessórios, daí porque com razão a Agravante. Com efeito, analisando detidamente os autos originário, tem-se que a Agravada propôs Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual, com pedido de Antecipação de Tutela. No rol dos pedidos, requereu, na alínea “d”, a condenação da Ré, ora Agravante, “ao pagamento dos alugueres e encargos da locação, vencidas e as vincendas no decurso da lide”. A interpretação da regra do artigo 58, I, da Lei das Locações deve ser restritiva às ações ali enumeradas. Logo, pedido de cobranças de alugueres não estão abrangidos pela exceção da norma quanto à tramitação da ação durante as férias forenses. Desse modo, força convir que a ação proposta pela Agravada refere também à cobrança de alugueres. É cediço que o nome da ação é irrelevante para a aferição de sua natureza jurídica. O réu se defende do pedido e da causa de pedir. Portanto, havendo pedido de condenação em aluguéis vencidos e vincendos, há de se reconhecer a natureza de cobrança de aluguéis no pedido originário. Desse modo, os prazos da ação originária não devem correr durante o recesso forense, devendo ser devolvido à Agravante após o retorno do expediente regular. Quanto aos demais argumentos, melhor sorte não lhe assiste. A ausência de planilha de cálculo ou mesmo discriminação do valor da suposta dívida não é requisito para a concessão da liminar, diante do disposto no inciso II, do artigo 62, da Lei de Locações, que permite o pagamento do débito, independente de cálculo e mediante depósito judicial. Também sem razão quanto ao argumento de que a Agravada prestou caução insuficiente ao valor equivalente a três meses de aluguel. Em que pese o artigo 59, § 1o da Lei de Locação exigir a prestação de caução para a concessão liminar da ordem de despejo, a caução apresentada pela Agravada, firmada, diga-se por oportuno, no contrato de aluguel trazido aos autos (ID 42507141, fls. 15-19), é perfeitamente aceitável, não havendo vedação legal para não admiti-la. De fato, não parece razoável exigir da agravada, a qual já suporta prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia superior à já prestada para reaver seu imóvel. A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIO CRÉDITO LOCATÍCIO. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não é jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. Assim, permite-se que se tome por caução o crédito sobre o valor dos aluguéis em atraso, devidos pelo locatário, satisfazendo a exigência legal para obtenção do decreto de despejo. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1365892, 07284062320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ante o exposto, sem mais delongas, defiro em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e assim o faço apenas para determinar a devolução da contagem do prazo do MANDADO DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO E DESPEJO, a partir do término do recesso forense, com fulcro no artigo 220, caput, do Código de Processo Civil. Intime-se, de imediato, para os devidos fins. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Gislene Pinheiro, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se com urgência e intimem-se. Brasília-DF., 06 de janeiro de 2023, à 00h09. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)